Tribunal: STF
Processo: ARE 1499216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. ISS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES AOS MATERIAIS. EMPRESA DEDICADA À CONCRETAGEM.



    INDISCUTÍVEL O DIREITO DO CONTRIBUINTE DE EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO ISS, INCIDENTE SOBRE O SERVIÇO DE ENGENHARIA, O VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    NO CASO, TEM-SE EMBARGOS DE DEVEDOR, OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA INDEVIDA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISS, DOS MATERIAIS EMPREGADOS NO FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA OBRAS DE ENGENHARIA.



    A PROVA PRODUZIDA E AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL DOS EMBARGOS REVELAM QUE A APELANTE NÃO REALIZA OBRA DE ENGENHARIA, CONFORME ALEGA, FORNECE AOS SEUS CLIENTES ‘CONCRETO USINADO’, OU SEJA, CONCRETO FEITO DE UMA MISTURA DOSADA DE CIMENTO, AREIA, ÁGUA, BRITA E EVENTUALMENTE ADITIVOS.



    DESTA FORMA, NÃO REALIZA O SERVIÇO DE CONCRETAGEM NO LOCAL DA OBRA, DESCRITO NO ITEM 7.02, DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003, FORNECE CONCRETO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, PREPARADO NO TRAJETO ATÉ A OBRA EM BETONEIRAS ACOPLADAS A CAMINHÕES, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUJEITANDO-SE APENAS À INCIDÊNCIA DO ISS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CRISTALIZADO NA SÚMULA 167: “O FORNECIMENTO DE CONCRETO, POR EMPREITADA, PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, PREPARADO NO TRAJETO ATÉ A OBRA EM BETONEIRAS ACOPLADAS A CAMINHÕES, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUJEITANDO APENAS À INCIDÊNCIA DO ISS”.



    OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA EMBARGANTE (CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE CONCRETO) NÃO DEMONSTRAM DISTINÇÃO NO FORNECIMENTO DE CONCRETO DO QUE SEJA SERVIÇO E O QUE SEJA EMPREGO DE MATERIAIS.



    ALIÁS, NEM PODERIAM, JÁ QUE A EMPRESA É FORNECEDORA DE CONCRETO FORA DO LOCAL DA OBRA, CONFORME CONFESSA, E, ESTÁ DEMONSTRADO NOS CONTRATOS JUNTADOS.



    NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE SE REALIZAR QUALQUER PROVA TÉCNICA QUE CONCLUA SOBRE A EXISTÊNCIA DE ISS SOBRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SE EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PAGO. ALIÁS, NÃO HÁ QUALQUER PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA POR PARTE DA EMBARGANTE.



    EVIDENTE, PORTANTO, QUE O FEITO FOI JULGADO COM BASE NA PROVA PRODUZIDA, E AUSENTE A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC), DE EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO ISS EXIGIDO NA EXECUÇÃO.



    AUSENTE QUALQUER NULIDADE NA SENTENÇA QUE JULGA O FEITO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS PELA EMBARGANTE.



    CORRETA A SENTENÇA QUE DÁ PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 150, §6º; 151, III; e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente